Tribunal: STF
Processo: STP 953
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Ação civil pública. Prestação de serviços de educação e transporte públicos. Omissão municipal. Instrução processual deficiente. Prazo para regularização (CPC, art. 320, caput e parágrafo único).



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe visando a sustar os efeitos da decisão proferida, monocraticamente, “nos autos do Agravo Interno nº 202300715903”, em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.



    2. Infere-se da inicial que o Ministério Público do Estado de Sergipe propôs ação civil pública objetivando condenar o Município de Cristinápolis a “a iniciar o ano letivo de 2023, ofertando ensino amplo e com fornecimento de transporte escolar regular e ininterrupto”.



    3. Observo, no entanto, que, além da inicial, não foram produzidos nos autos nenhum outro documento, nem mesmo a cópia do ato impugnado.



    4. Afirma-se que o juiz processante de primeira instância teria concedido a tutela de urgência requerida, mas que, interposto agravo de instrumento contra essa decisão, a Desembargadora Relatora deferiu “efeito suspensivo ativo”. Posteriormente, ocorreu “perda do objeto recursal” diante da rejeição de projeto de lei cujo conteúdo sequer foi mencionado.



    5. Como se vê, mostra-se necessária a emenda da inicial, para que o autor, além de indicar a fase em que se encontra atualmente o processo, esclareça qual seria, precisamente, a suposta omissão atribuída ao Município de Cristinápolis e quais as provas capazes de substanciar sua pretensão, devendo produzir, ainda, os documentos necessários à comprovação de suas alegações.



    6. Não basta a mera alegação genérica de que o Município estaria descumprindo suas obrigações constitucionais para justificar a concessão, sempre excepcional, da medida de contracautela requerida.



    7. Desse modo, o autor deverá emendar a inicial (CPC, art. 321, caput e parágrafo único), para esclarecer os aspectos destacados, instruindo adequadamente os autos com os documentos essenciais, especialmente a cópia do inteiro teor do ato impugnado. Prazo: 03 (três) dias.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente